Tribunal: TCU
Processo: 004.911/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e lhes imputou débito e multa em razão da reprovação das contas de convênio que possuiu como objeto o incentivo ao turismo por intermédio da implementação do projeto intitulado Arraiá da Mudança.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Joceli dos Santos e pelo Conselho de Moradores Cultura e Eventos do Bairro da Liberdade contra o Acórdão 11249/2017-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 262/2018-TCU-Primeira Câmara e mantido pelo Acórdão 3009/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Ministério do Turismo.